Tribunal: TJBA
Processo: 8003399-41.2023.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8003399-41.2023.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

PJ - 02

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PELO ESTADO. ARTROPLASTIA TOTAL DO JOELHO. DIREITO À SAÚDE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de reexame necessário da sentença que julgou procedente o pedido formulado por Maria do Carmo da Silva em ação de obrigação de fazer movida contra o Estado da Bahia, determinando a realização de cirurgia de artroplastia total do joelho, conforme relatórios médicos, com possibilidade de realização na rede particular, caso inexistente vaga na rede pública, mediante custeio pelo ente estatal.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a obrigação do Estado em garantir a realização de cirurgia prescrita por profissional habilitado, diante de negativa administrativa e da urgência médica, com fundamento nos direitos constitucionais à saúde e à dignidade da pessoa humana.

III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal (art. 196) assegura o direito universal e igualitário à saúde, sendo dever do Estado fornecer tratamento médico, incluindo cirurgias, quando prescritas.
4. O Sistema Único de Saúde, conforme a Lei nº 8.080/90, estabelece a integralidade da assistência, o que inclui procedimentos cirúrgicos.
5. A jurisprudência pacífica do STF e STJ reconhece o dever solidário dos entes federativos no fornecimento de tratamentos médicos a cidadãos hipossuficientes.
6. Não restou demonstrado comprometimento orçamentário do Estado que inviabilize o cumprimento da obrigação.
7. A urgência do quadro clínico e a indicação médica afastam o argumento de reserva do possível, conferindo prevalência ao direito à vida e à saúde.

IV. Dispositivo e tese
8. Remessa necessária conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: "1. É dever do Estado garantir, de forma integral, o direito à saúde, incluindo a realização de procedimento cirúrgico prescrito por médico habilitado, especialmente em casos de urgência. 2. A ausência de vaga na rede pública autoriza o encaminhamento do paciente à rede privada, com custeio pelo ente estatal."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
REMESSA NECESSÁRIA
nº
8003399-41.2023.8.05.0110
,
tendo como Remetente
o
J
U
I
Z DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ - BA
e interessados
MARIA DO CARMO DA SILVA

e

ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONFIRMAR A SENTENÇA em sede de reexame necessário
,
de acordo com o voto condutor.

Sala de sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES
. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

PROCURADOR (A)